Tribunal: TJPA
Processo: 0819250-64.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819250-64.2024.8.14.0006

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: GEORGINA BEZERRA DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO PREMATURA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível da patrona da parte requerida, em ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito por abandono da causa, antes da efetivação da liminar e da citação válida da parte ré. A agravante pleiteia a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando ter apresentado contestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a ação de busca e apreensão é extinta por abandono da causa, sem o cumprimento da liminar nem a citação válida da parte ré, embora esta tenha apresentado contestação nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969, somente forma a relação processual válida após a execução da liminar e a citação do requerido.

4. A ausência de apreensão do bem e de citação válida impede a triangularização processual e inviabiliza a configuração do contraditório.

5. A contestação apresentada antes da efetivação da liminar é considerada prematura, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.040, não produz efeitos jurídicos e não enseja a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a ausência de execução da liminar e de citação válida impede a constituição do contraditório, tornando indevida a condenação em honorários sucumbenciais, mesmo diante de contestação apresentada; 2. A apresentação de defesa antes do cumprimento da liminar caracteriza-se como prematura, não gerando efeitos processuais relevantes;

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 90; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG); TJSP, Ap. Cív. 1005172-77.2017.8.26.0011; TJPA, Ap. Cív. 0017420-82.2013.8.14.0006; TJMT, Ap. Cív. 0000813-38.2015.811.0028; TJSP, Ap. Cív. 1015341-32.2022.8.26.0405.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819250-64.2024.8.14.0006

AGRAVANTE: GEORGINA BEZERRA DE BARROS

AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por GEORGINA BEZERRA DE BARROS

em face da decisão monocrática de id. 26646676 que
conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela parte ora agravada
.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por patrona da parte requerida em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sem imposição de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da ação após manifestação da parte ré, mas antes da efetiva citação e da execução da liminar de busca e apreensão, autoriza a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do art. 90 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento da busca e apreensão em alienação fiduciária, regulado pelo Decreto-Lei nº 911/1969, exige a efetivação da liminar para que se inicie o prazo para apresentação de defesa, sendo esta condição indispensável para a formação da relação jurídica processual.

4. A contestação apresentada antes da efetivação da liminar e sem citação válida não configura triangularização processual, não autorizando a fixação de verba sucumbencial, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.040.

5. O comparecimento espontâneo da parte ré, desacompanhado de poderes específicos para receber citação, não supre a ausência de citação válida.

6. Não havendo formação plena do contraditório, é inaplicável o art. 90 do CPC, inexistindo fundamento legal para a condenação em honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A desistência da ação de busca e apreensão antes da efetivação da liminar e da citação válida não enseja a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 485, VIII; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG); TJDFT, AC 070165175.2019.8.07.0006; TJSP, AC 1005172-77.2017.8.26.0011.

Em suas razões recursais (id. 26942437), a parte recorrente sustenta a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da patrona do apelante, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ante a extinção sem julgamento do mérito da ação de busca e apreensão, posto que já havia apresentado contestação ao autos.

Contrarrazões apresentadas ao id. 27778819.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

O § 3º, do art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Como se verifica, sem a apreensão do bem dado em garantia, a ação de busca e apreensão não poderia ter seguimento, tanto assim que a lei especial de regência prevê, em seu art. 4º, para essa hipótese, a possibilidade de sua conversão em ação executiva.

Cuida-se, a apreensão do bem, de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto, a contestação apresentada pelo demandado/agravante ao id. 26186187 foi prematura, posto sequer ocorreu a apreensão do bem.

O C. STJ inclusive fixou o tema 1040 acerca do assunto:

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios, inclusive deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – Pedido formulado antes da execução da liminar e da citação da parte contrária – Homologação que independe de concordância da ré – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação afastada – Ingresso espontâneo da ré nos autos com apresentação de defesa prematura não gera o dever de pagamento de honorários sucumbenciais – O Decreto-Lei nº 911/69 determina que a contestação somente poderá ser apresentada após efetivada a liminar de busca e apreensão – Inaplicabilidade da previsão do art. 90 do CPC – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10051727720178260011 SP 1005172-77.2017.8.26.0011, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/05/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: SENTENÇA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. : Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal ao arbitramento de honorários advocatícios em favor dos patronos do então requerido, após a desistência da ação operada pelo Banco autor. 3. A questão principal volta-se à ação de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial. 4. A apresentação de contestação ocorreu de forma prematura, sem a citação ou a execução da liminar, o que segundo a jurisprudência do STJ afasta o pagamento da verba honorária. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como partes POTY MALCHER FREIRE e BANCO ITAUCARD S. A.. Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém (PA), 30 de agosto de 2022. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0017420-82.2013.8.14.0006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Assim, ante a impossibilidade de apreciação da defesa protocolizada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, descabe falar em condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não perfectibilizada a relação processual. (TJ-MT 00008133820158110028 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Civil e processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de improcedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelo autor. Antes da apreensão do veículo, o devedor fiduciante não pode contestar a ação de busca e apreensão, por força do que dispõe o artigo 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Se o réu ofereceu contestação prematura e em seguida houve pedido de desistência, não há lugar para a condenação do autor, ainda que a sentença tenha sido de improcedência. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10153413220228260405 Osasco, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 29/09/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Assim, sendo prematura a contestação, não há que se falar em arbitramento de honorários em favor da patrona da parte demandada.

Assim, impõe-se a manutenção integral do
decisum
, nos exatos termos em que foi prolatado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025